Tribunal: TJES
Processo: 5015503-40.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Fraude processual
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5015503-40.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória
Recorrente: Kelvin Orly Martins România
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Kelvin Orly Martins România contra acórdão que, por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes, mantendo decisão anterior da Primeira Câmara Criminal que anulou julgamento absolutório proferido pelo Tribunal do Júri. A defesa alega omissão quanto à análise da base legal e jurisprudencial da querela nullitatis utilizada para desconstituir decisão penal transitada em julgado, sob a alegação de fraude processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação legal e jurisprudencial que sustentaria a anulação de julgamento com base em fraude processual, por meio de querela nullitatis.
(ii) Avaliar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão, que enfrentou os fundamentos relevantes e apresentou motivação assentada na adoção de princípios constitucionais, como a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

O voto vencedor reconheceu que a fraude processual praticada não gera vício sanável por revisão, mas nulidade absoluta por inexistência jurídica do ato.

A tese do embargante revela inconformismo com a opção interpretativa adotada pela maioria, o que não autoriza o uso dos embargos como via recursal para rediscussão do mérito.

Ausência de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A utilização da querela nullitatis para desconstituir julgamento do júri obtido mediante fraude processual não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação baseada em princípios constitucionais e ética processual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com a fundamentação adotada pela maioria julgadora.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 27/04/2021;
STF, HC 165.704/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/06/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
1ª Câmara Criminal Reunida
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015503-40.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5015503-40.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória
Recorrente: Kelvin Orly Martins România
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Kelvin Orly Martins România contra acórdão que, por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes, mantendo decisão anterior da Primeira Câmara Criminal que anulou julgamento absolutório proferido pelo Tribunal do Júri. A defesa alega omissão quanto à análise da base legal e jurisprudencial da querela nullitatis utilizada para desconstituir decisão penal transitada em julgado, sob a alegação de fraude processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação legal e jurisprudencial que sustentaria a anulação de julgamento com base em fraude processual, por meio de querela nullitatis.
(ii) Avaliar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão, que enfrentou os fundamentos relevantes e apresentou motivação assentada na adoção de princípios constitucionais, como a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

O voto vencedor reconheceu que a fraude processual praticada não gera vício sanável por revisão, mas nulidade absoluta por inexistência jurídica do ato.

A tese do embargante revela inconformismo com a opção interpretativa adotada pela maioria, o que não autoriza o uso dos embargos como via recursal para rediscussão do mérito.

Ausência de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A utilização da querela nullitatis para desconstituir julgamento do júri obtido mediante fraude processual não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação baseada em princípios constitucionais e ética processual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com a fundamentação adotada pela maioria julgadora.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 27/04/2021;
STF, HC 165.704/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/06/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1º GRUPO DE
CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5015503-40.2024.8.08.0000

EMBARGANTE : KELVIN ORLY MARTINS ROMÂNIA

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA
, por intermédio da Defensoria Pública, em face do v. acórdão (ID 14573147) que, por maioria de votos, negou provimento aos Embargos Infringentes por ele interpostos, mantendo a decisão da Primeira Câmara Criminal que anulou o julgamento absolutório proferido pelo Tribunal do Júri.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão. Alega que o voto vencedor, ao manter a anulação do júri via
querela nullitatis
, não enfrentou os argumentos do voto divergente, deixando de apontar a base legal e os precedentes judiciais que dariam suporte à desconstituição de uma decisão penal transitada em julgado com base em fraude processual, o que, segundo a defesa, configuraria uma revisão criminal
pro societate
vedada no ordenamento jurídico. Requer o provimento dos embargos para sanar o vício, com a atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Intimado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contrarrazões (ID 15407498), pugna pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Argumenta que não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que a matéria foi amplamente debatida e decidida de forma fundamentada. Afirma que o recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Conforme relatado, opõe o embargante os presentes aclaratórios sob a alegação de omissão no acórdão que, por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

A tese do embargante se concentra na suposta ausência de enfrentamento, pelo voto vencedor, dos fundamentos que vedariam o manejo da
querela nullitatis insanabilis
para desconstituir um ato processual existente e acobertado pela coisa julgada. Contudo, uma análise aprofundada do julgamento revela que não houve omissão, mas a adoção de uma perspectiva jurídica distinta, alicerçada em princípios que transcendem a exegese puramente formal da norma processual.

A controvérsia foi analisada sob duas óticas: a primeira, defendida no voto vencido e agora reiterada pela defesa, pautada na aplicação estrita dos institutos processuais, concluindo pela inadequação da via eleita. A segunda, adotada pela maioria, priorizou a análise axiológica dos fatos, concluindo que a fraude processual perpetrada violou a própria estrutura do devido processo legal.

O fundamento central do acórdão embargado reside na aplicação do
princípio da boa-fé objetiva
e seus corolários, como a lealdade processual e a vedação ao comportamento contraditório, que, embora não positivados de forma expressa no Código de Processo Penal, irradiam do sistema constitucional e são amplamente aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal como cláusulas gerais que informam toda a atividade jurisdicional.

A conduta atribuída à defesa — simulação dolosa de um mal-estar para dissolver o Conselho de Sentença e obter vantagem estratégica — representa a antítese da boa-fé. Trata-se de um artifício que corrompe a finalidade do processo, transformando-o em um instrumento para a obtenção de fins ilícitos, o que fere de morte a paridade de armas e a moralidade que devem reger o debate judicial.

Ao se deparar com tal cenário, a maioria dos julgadores não ignorou a discussão sobre os limites da

querela nullitatis
; ao contrário, superou-a ao concluir que a fraude processual não gera um mero vício de validade, mas um
defeito estrutural de existência
. Um ato processual cuja origem é manifestamente ilícita e desleal não pode produzir os efeitos de um julgamento legítimo, tampouco ser convalidado pelo manto da coisa julgada.

Portanto, não há omissão. O que se verifica é uma decisão fundamentada na premissa de que nenhum princípio processual pode servir de escudo para a má-fé. A escolha da corrente majoritária foi a de fazer prevalecer a higidez e a ética do processo sobre o formalismo, em linha com a jurisprudência das Cortes Superiores que cada vez mais valoriza a aplicação de princípios como vetores de interpretação.

O que o embargante busca é, na verdade, a rediscussão dessa premissa, inconformado com a aplicação dos princípios em detrimento da tese formalista. Tal pretensão, contudo, escapa por completo ao escopo dos embargos de declaração.

Diante do exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Após ter acesso ao Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que chegou à conclusão de negar provimento aos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública Estadual, concluo por inaugurar a divergência.

E o faço por entender que assiste razão à embargante diante de omissão existente no Acórdão embargado quanto a ausência de manifestação acerca da falta de menção a dispositivo legal aplicável a caso, bem como da inexistência
respaldo jurisprudencial para sustentar a decisão recorrida, já que nenhum julgado foi mencionado.

De toda sorte,
entendo que
meu posicionamento sobre o tema se encontra claramente delineado no voto que proferi no julgamento do recurso de embargos infringentes, ocasião em que fui acompanhada pelo e. Desembargador Helimar Pinto, sendo que procurei esgotar a análise do tema naquela oportunidade, sendo desnecessário reiterar os mesmos fundamentos, fáticos e jurídicos, bem como os vários julgados mencionados.

Portanto, para sustentar a presente divergência, faço remissão aos fundamentos já discorridos no referido voto, e que também foram fundamento das razões recursais dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo do e. Relator, para DAR PROVIMENTO aos embargos declaratórios
, reconhecendo a omissão existente, e conferindo efeitos infringentes ao presente julgamento para alterar o conteúdo decisório do Acórdão recorrido.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.